Tribunal: TJBA
Processo: 0795893-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0795893-32.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAEL DE ALBUQUERQUE BORGES e outros (3)

Advogado(s)
:
ELIAS OLIVEIRA DE AMORIM NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TESE JURÍDICA SOBRE A VENDA ANTERIOR DO BEM QUE SEQUER É ANALISADA DIANTE DA CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O executado havia falecido antes do ajuizamento da ação, e seus sucessores apresentaram exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por ter sido ajuizada contra pessoa falecida, especialmente quando os sucessores apresentam outros argumentos defensivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal foi extinta por vício processual insanável (ausência de pressuposto processual), consistente no ajuizamento contra pessoa falecida, circunstância que deveria ter sido verificada pelo exequente antes da propositura da ação.

4. O princípio da causalidade determina que as consequências processuais devem ser suportadas por quem deu causa à instauração da ação (CPC, art. 85, § 10). A apresentação de outros argumentos defensivos pelos sucessores não afasta a responsabilidade do ente público que ajuizou ação contra pessoa falecida.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, quando a Fazenda Pública ajuiza execução fiscal indevida, deve arcar com os honorários advocatícios do executado, pois sua atuação obrigou o contribuinte a se defender judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido, com majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 10 e 11, 183, 231, IX; Lei nº 11.419/2007, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.880.560-RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 24.04.2024; STJ, EDcl no REsp 1.695.530-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0795893-32.2018.8.05.0001
, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e são Apelados
RAFAEL DE ALBUQUERQUE BORGES E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data do registro.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator